Tribunal: TJMT
Processo: 1005750-17.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005750-17.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NEUZA APARECIDA DO PRADO - CPF: 160.168.231-04 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TANGARÁ DA SERRA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 160/2011 - REDUÇÃO NOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A aposentadoria voluntária por idade concedida à recorrente foi retificada por recomendação do TCE/MT, que excluiu percentual de majoração previsto na Lei Complementar Municipal n. 160/2011.

2. O controle de constitucionalidade, a partir da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Poder Judiciário, não cabendo ao TCE/MT tal função.

3. No mais, constatada a irregularidade na redução dos proventos da parte recorrente, a obrigação de fazer é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando, em síntese, que a Súmula 347 do STF atribui a competência ao Tribunal de Contas apreciar a constitucionalidade da lei, não se vislumbrando vício no ato desta.

A parte recorrente, insatisfeita com o resultado do julgamento, vem pleiteando a reforma da sentença, a fim de que o pedido da inicial seja julgado procedente,
objetivando a declaração do direito à aposentadoria voluntária por idade, nos termos da Lei complementar Municipal n. 160/2011, que acrescentou o §4° no artigo 19 da Lei Complementar n. 153/2011, com proventos proporcionais no valor de
R$ 3.723,35 (três mil setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023